Tribunal: TJPA
Processo: 0803473-40.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803473-40.2020.8.14.0051

APELANTE: SERGIO FERNANDES DE AGUIAR

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 16.060/1998. INTERPRETAÇÃO DO ART. 11, II. ESTRUTURA REMUNERATÓRIA ENTRE CARGOS DISTINTOS. JULGAMENTO CITRA E EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO ART. 1013, §3º DO CPC. MÉRITO JULGADO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida em face do Município de Santarém, por suposta aplicação indevida da tabela remuneratória prevista na Lei Municipal nº 16.060/1998. O autor alegou que o Município não observa corretamente o art. 11, II da referida norma, o que implicaria pagamento a menor de seus vencimentos desde o início do vínculo funcional. Pleiteou a readequação salarial e o pagamento das diferenças vencidas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra e citra petita, por não enfrentar a questão posta e decidir matéria diversa da deduzida em juízo; (ii) interpretar o art. 11, II da Lei Municipal nº 16.060/1998, a fim de definir se o percentual de 10% previsto entre referências de cargos da estrutura remuneratória confere direito subjetivo a diferença salarial entre cargos distintos, como o de Auxiliar Operacional e Agente Operacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença padece de nulidade por vício misto de citra e extra petita, deixando de enfrentar o núcleo do pedido, que versava sobre a estrutura remuneratória e a alegada aplicação incorreta do art. 11, II da Lei nº 16.060/1998 e julgando matéria diversa da posta nos autos para dispor sobre progressão funcional por tempo de serviço.

4.

O art. 492 do CPC impõe ao julgador o dever de decidir nos limites da lide, sendo vedado julgar fora ou aquém do pedido, sob pena de nulidade da sentença por incongruência decisória.

5.

Nos termos do art. 1.013, § 3º do CPC, reconhecida a nulidade e estando a causa madura, deve o Tribunal julgar desde logo o mérito da demanda.

6.

A leitura sistemática da Lei Municipal nº 16.060/1998 revela que os cargos de Auxiliar e Agente Operacional são distintos, com códigos e requisitos próprios, conforme definidos nos Anexos I e II, sendo descabida a progressão automática entre eles.

7.

O percentual de 10% previsto no art. 11, II da Lei nº 16.060/1998 refere-se à variação entre classes do mesmo cargo e não confere direito subjetivo ao servidor a diferença de vencimentos entre cargos distintos, como pretende o autor.

8.

Interpretação diversa afronta o princípio do concurso público previsto no art. 37, II da CF/1988, pois permitiria ascensão funcional sem novo provimento legal.

9.

Precedentes do TJPA reiteram a compreensão de que o art. 11, II não assegura progressão remuneratória entre cargos diferentes, tratando-se apenas de regra estrutural da tabela de vencimentos, em harmonia, ademais, com a jurisprudência do STF acerca do escalonamento interno de vencimentos na mesma carreira e da vedação de vinculações automáticas entre cargos assimétricos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que julga matéria estranha ao pedido e deixa de enfrentar o núcleo da controvérsia incorre em vício misto de extra e citra petita, passível de nulidade.

2.

O art. 11, II da Lei Municipal nº 16.060/1998 não confere ao servidor direito à majoração de 10% sobre vencimentos entre cargos distintos da mesma carreira, tratando-se de parâmetro estrutural interno da tabela remuneratória.

3.

A ascensão funcional entre cargos diversos exige novo provimento, mediante concurso público, sendo vedada por interpretação extensiva de norma infraconstitucional, em consonância com a jurisprudência do STF, que admite apenas escalonamento vertical
interno
à mesma carreira, sem vinculações automáticas entre cargos assimétricos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 141, 492 e 1.013, § 3º; Lei Municipal nº 16.060/1998, arts. 3º, 5º, 11 e 19.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0803472-55.2020.8.14.0051, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 29.01.2024; TJPA, ApCiv nº 0803471-70.2020.8.14.0051, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 03.04.2023; TJPA, ApCiv nº 0808811-29.2019.8.14.0051, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 19.06.2023, STF, ADI 7.264/TO, Rel. Min. Roberto Barroso e STF, ADI 6.468/SE, Rel. Min. Edson Fachin.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias 05 a 10/02/2026 (Sessão n°3), por unanimidade, em CONHECER e CONCEDER PROVIMENTO PARCIAL ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 20 de fevereiro de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SÉRGIO FERNANDES DE AGUIAR contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou improcedente a sua ação de cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SANTARÉM (Processo nº 0803473-40.2020.8.14.0051).

Na petição inicial (Id. Num. 5846554 – Pág. 1/10), o autor alegou ser servidor público efetivo municipal, ocupante do cargo de Agente Operacional de Construção – Agente Operacional de Equipamentos e Veículos, aprovado em concurso público regido pelo Edital nº 001/2008, tendo tomado posse em 05/12/2011. Sustentou que, desde então, vem percebendo vencimentos inferiores aos previstos na Lei Municipal nº 16.060/1998, que disciplina o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos servidores municipais. Argumentou que o Município aplica tabela remuneratória em desacordo com o art. 11, inciso II, da mencionada lei, requerendo a readequação de seus vencimentos e o pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal.

O Município de Santarém, em contestação (Id. Num. 5846569 – Pág. 1/5), defendeu a legalidade da remuneração percebida pelo servidor, sustentando que o percentual de 10% (dez por cento) previsto no art. 11, II, da Lei Municipal nº 16.060/1998 refere-se apenas à mudança de classe dentro do mesmo cargo, e não à passagem entre cargos distintos. Impugnou o memorial de cálculos apresentado, arguiu a prescrição quinquenal e pugnou pela improcedência total da demanda. Sobreveio sentença (Id. Num. 5846583 – Pág. 1/5) que julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que o acréscimo de 10% entre classes funcionais depende do implemento de 12 (doze) anos de efetivo exercício, nos termos do art. 19, I, da Lei Municipal nº 16.060/1998, circunstância não configurada, pois o autor fora admitido em 2011.

Irresignado, o autor opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. Num. 5846586 – Pág. 1/13), alegando omissão e contradição na sentença, por entender que o Juízo de origem não apreciou o cerne da controvérsia, qual seja, a ilegalidade da tabela remuneratória aplicada pelo Município, limitando-se a analisar questão diversa, atinente à progressão funcional.

Os embargos foram conhecidos e rejeitados pela sentença de Id. Num. 5846588 – Pág. 1, sob o fundamento de inexistirem omissões, contradições ou obscuridades, mantendo-se a decisão por seus próprios fundamentos.

Em suas razões de apelação (Id. Num. 5846590 – Pág. 2/17), o recorrente reiterou as teses iniciais, sustentando que a sentença é extra petita e carente de fundamentação, uma vez que não enfrentou os argumentos centrais da lide, especialmente a alegação de que o Município aplica tabela de vencimentos em desconformidade com o art. 11, II, da Lei nº 16.060/1998, resultando em pagamento a menor desde o início do vínculo. Pugna pela reforma da sentença e pela procedência integral dos pedidos.

O Município de Santarém apresentou contrarrazões (Id. Num. 5846594 – Pág. 2/7), pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença. Reafirmou a legalidade da estrutura remuneratória, defendendo que o servidor percebe valores compatíveis com a legislação municipal. Requereu, ainda, a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, §§2º e 6º, do CPC.

O Ministério Público, por meio do Parecer de Id. Num. 7481534 – Pág. 1/2, absteve-se de intervir no feito, por se tratar de direito disponível. Os autos me vieram redistribuídos consoante a Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do processo em pauta de julgamento de plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso.

I- PRELIMINAR DE NULIDADE: JULGAMENTO CITRA E EXTRA PETITA

Inicialmente, o apelante sustenta que a sentença incorreu em vício de julgamento extra petita, por ter analisado matéria relativa à progressão funcional, quando a lide, segundo afirma, limitava-se ao reconhecimento de que o Município não aplica corretamente o art. 11, II, da Lei nº 16.060/1998.

Adianto que a irresignação merece acolhimento, conforme esclareço: na ação originária, o autor não pleiteou pela concessão da progressão funcional, pois a causa de pedir e pedido limitaram-se a afirmar que o Município aplica indevidamente o art. 11, II, da Lei nº 16.060/98, o que resultaria em pagamento a menor dos vencimentos-base desde o início do vínculo, em razão de suposta distorção entre as tabelas do cargo de Auxiliar e do cargo de Agente Operacional. Nesse diapasão, o pedido objetivava: o reconhecimento da incorreta aplicação da tabela de vencimentos e o pagamento das diferenças devidas.

Ocorre que a sentença se fundamentou integralmente na ausência de interstício temporal para progressão funcional vertical (12 anos), instituto que sequer integrava a pretensão do autor. Logo, o magistrado decidiu matéria não suscitada e não enfrentou a questão jurídica central do pedido. Por intermédio da leitura do art. 492 do CPC observa-se que o juiz deve decidir a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida (extra petita), bem como condenar em quantidade superior (ultra petita) ou em objeto diverso do que foi demandado (citra petita). Para melhor fundamentar:

1. Sentença conforme ao pedido. A regra no processo civil é que a sentença seja conforme ao pedido do demandante. Duplamente conforme: conforme ao pedido imediato (providência jurisdicional postulada - declaração, constituição, condenação, mandamento ou execução) e conforme ao pedido mediato (bem da vida perseguido em juízo). Daí a razão pela qual é vedado ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida (vale dizer, desconforme ao pedido imediato), ou que tenha objeto diverso do demandado (isto é, desconforme ao pedido mediato). Fazendo-o, profere o juiz sentença infra, extra ou ultra petita. A sentença infra petita é aquela que não aprecia o pedido ou um dos pedidos cumulados. A sentença extra petita é que julga fora do pedido do demandante. A sentença ultra petita é aquela em que o órgão jurisdicional vai além daquilo que foi pedido pelo demandante. Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2.°, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada a sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1.a Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212). Contudo, pode o tribunal em qualquer caso invalidar a decisão e substituí-la desde logo, sem a necessidade de devolver os autos para o primeiro grau de jurisdição (art. 1.013, § 3°, CPC). (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 11. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025, p. 626)

No caso dos autos, temos vício misto, pois a sentença guerreada possui traços de extra petita (por ter decidido matéria estranha ao pedido) e citra petita (por não enfrentar o que efetivamente foi pleiteado), pois a sentença analisou progressão funcional quando o autor discutia aplicação de tabela remuneratória, culminando em vício de congruência, razão pela qual reconheço a sua nulidade e, na forma do art. 1013, §3º do CPC, por se tratar de causa madura, passo ao julgamento do mérito:

II- MÉRITO:

A questão jurídica central consiste em definir se o percentual de 10% previsto no art. 11, II
[1]
, da Lei nº 16.060/98 deve ser aplicado entre cargos distintos (Auxiliar Operacional → Agente Operacional) — como sustenta o apelante — ou se tal variação incide exclusivamente entre classes internas de um mesmo cargo, conforme defende o Município e revelado pela estrutura geral do plano de cargos.

Para solução da controvérsia, impõe-se interpretação conforme a Constituição Federal e sistematicamente integrada da Lei nº 16.060/98 e de seus Anexos I e II.

II.1. O MODELO CONSTITUCIONAL DE CARREIRA, CARGO E PADRÃO REMUNERATÓRIO

O art. 37, XIII da CF/88 estabelece que: “
é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do servidor público
”.
Através da leitura do livro de Costa Machado sobre o artigo em referência temos que:
“o dispositivo tem o nítido escopo de impedir que artifícios como a vinculação e a equiparação (já tratadas no inciso anterior)
[2]
que despiriam o administrador público do poder discricionário de propor, por processo legislativo, alteração de vencimentos dos servidores públicos conforme a oportunidade, a conveniência e a disponibilidade dos cofres públicos.
Vincular vencimentos significaria que a majoração de vencimentos de um determinado cargo automaticamente refletiria em idêntica majoração dos outros que compõem a escala hierárquica do órgão; a equiparação, de igual forma, criaria o mesmo efeito reflexo em todos os equiparados
. Assim, estaria gessado o poder de revisão de vencimentos em justos patamares possíveis ao orçamento público e, quiçá, inviabilizada a regra da periodicidade já apontada (inciso X). Nesse sentido vem a Súmula n. 681 do STF: "É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. Ressalva-se a constitucionalidade de fixação legal de um escalonamento por limites percentuais entre os níveis dentro de uma mesma carreira (cf. ADI n. 2840, DJ 11.06.2004).

Ab initio,
a Constituição Federal, ao tratar do regime jurídico dos servidores públicos, estabelece, entre outros parâmetros, o princípio do concurso público (art. 37, II) e a necessidade de organização das funções estatais em carreiras estruturadas, com níveis de complexidade e responsabilidade definidos, de modo a permitir a progressão interna do servidor dentro do mesmo cargo, mediante critérios objetivos de tempo de serviço, merecimento e aperfeiçoamento profissional. A lógica constitucional é clara: mobilidade e evolução remuneratória ocorrem dentro do cargo, não entre cargos distintos, justamente para evitar formas indiretas de ascensão funcional sem novo concurso.

O ponto de partida é o art. 39 da Constituição Federal, segundo o qual a Administração Pública deve instituir planos de carreira estruturados segundo critérios de responsabilidade, complexidade e requisitos da função, prevendo classes, padrões e progressões internas. O livro “Constituição Federal interpretada artigo por artigo”, de Costa Machado, ao esclarecer o conteúdo do art. 39, I e III
[3]
afirma de modo preciso que:

(...) Aqui, o ditame constitucional deve ser analisado não horizontalizando as carreiras, mas verticalizando cada uma delas; vale dizer, dentro de uma mesma carreira, portanto, dentro de um determinado órgão, a hierarquização - e por decorrência a remuneração - deve ser ditada face à complexidade e ao grau de responsabilidade que cada cargo impõe. Cargos e carreiras são termos jurídicos próprios e específicos do direito administrativo. Entende-se por
cargo
, etimologicamente, o encargo, o fardo, a obrigação, a incumbência, coisa que se carrega, carga, enquanto no sentido jurídico vale lembrar a definição do saudoso mestre Mário Masagão, para quem
"cargo público é o conjunto de atribuições individuais que devem ser confiadas a uma pessoa física"
- a pessoa física por ele tratada é o agente público, categoria na qual se enquadram os servidores públicos. Carreira, por sua vez, em sentido etimológico, sugere corrida, caminho, estrada, curso, percurso, espaço percorrido, viagem, tendo na acepção jurídica, pelas palavras de Tito Prates da Fonseca, uma construção que parte da ideia de que as classes seguem um movimento ascensional, das atribuições de menor responsabilidade para as de maior responsabilidade no mesmo sentido profissional. E, como um sistema bem regulado - prossegue no raciocínio o mestre -, a dificuldade e a responsabilidade devem conjugar-se com os estipêndios (remuneração). Finaliza então resumindo que
carreira é o conjunto de classes da mesma profissão, escalonado segundo os padrões de vencimentos
. Assim é que este dispositivo constitucional deve ser interpretado, contudo, anotamos, diante da complexidade de regimes jurídicos variados, o traçado de uma uniformização justa, até mesmo se considerado o princípio constitucional da isonomia formal - que abre campo às naturais desigualdades das particularidades dentro de um sistema - está longe de acontecer, até porque a norma, como todo este artigo, seja em sua redação original (mantida por conta da ADI n. 2.135-4) quanto na determinada pela EC n. 19/98 (texto em comento que mantivemos nesta obra), tem natureza programática, carente portanto, de ações reais da alta Administração Pública que lhe deem a eficácia pretendida pelo constituinte.

(...) Os cargos, como assinalamos no inciso I deste artigo, são o conjunto de atribuições impostas a um servidor enquanto pessoa física; é certo que,
mesmo semelhantes em relação à investidura, há toda uma variedade de fatores de complexidade e responsabilidade que são peculiares a alguns outros e que, dentro de uma análise norteada pelo princípio da isonomia material e da proporcionalidade (ou razoabilidade, como querem alguns), há que se fazer distinções que refletirão em vários pontos da relação jurídica que deverão manter com a Administração
, tais como aposentadoria, vencimentos, jornada de trabalho etc.

Assim, enquanto o inciso anterior focava "requisitos para a investidura",
aqui se trata de buscar isonomia com foco na função que o cargo exige, uma vez que requisitos por vezes idênticos são exigidos para ocupação de cargos com funções absolutamente distintas
(v. g., identicamente se exige, como requisito de investidura, nível de ensino superior em curso de Direito para o cargo de juiz de Direito, bem como de delegado de polícia, sendo que entre esses cargos se verificam funções totalmente distintas que não guardam nenhuma peculiaridade).

Da leitura dos citados comentários, extraem-se duas premissas hermenêuticas fundamentais: cargo e carreira são conceitos distintos. O cargo é unidade fechada; a carreira é sua evolução interna. A segunda interpretação é que a variação remuneratória somente pode ocorrer dentro do mesmo cargo, seja por progressão horizontal (referências), seja por progressão vertical (classes).

A Constituição, portanto, não admite variação remuneratória automática entre cargos diferentes, ainda que pertencentes ao mesmo grupo ocupacional, pois isso configuraria, em essência, ascensão remuneratória vedada.

À luz desse quadro constitucional, a interpretação da Lei Municipal nº 16.060/1998 deve ser realizada de maneira sistemática e coerente, em harmonia com o texto da Constituição e com a própria estrutura que o legislador municipal instituiu para os servidores do Município de Santarém.

O art. 3º da Lei nº 16.060/98 traz conceitos estruturantes, distinguindo, entre outros:

Art. 3º Para entendimento uniforme desta Lei considera-se:

II- Cargo Público:
é criado por lei, em número certo, com denominação própria, constituindo um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao servidor, mediante retribuição padronizada e pago pelos cofres públicos.

VII- Carreira:
constituída de cargos da mesma natureza funcional, hierarquizada segundo o grau de responsabilidade e complexidade das respectivas atribuições;

VIII- Classe:
corresponde às diversas faixas de vencimentos, dentro de um mesmo cargo da mesma carreira;

XIII - Referência:
corresponde aos diversos estágios de vencimentos dentro de uma mesma classe

Essas definições revelam que o legislador municipal concebeu a carreira como linha evolutiva interna ao cargo, em que o servidor progride por meio de referências e classes, sem falar em “promoção” entre cargos diferentes. Classe e referência são, pois, categorias intra cargo, não instrumentos de deslocamento entre cargos.

No caso em comento, através do id. Num. 5846562- Pág. 18 temos que a
carreira
do autor é
“construção operação e manutenção”
, dentro da qual existem os dois
cargos
: o auxiliar operacional e o agente operacional, sendo este último aquele ao qual o autor foi investido.

O art. 5º, inciso I, por sua vez, dispõe sobre o Grupo Ocupacional de Construção, Operação e Manutenção, no qual se inserem, entre outros, os cargos de Auxiliar Operacional e Agente Operacional. Entretanto, a inserção no mesmo grupo ocupacional não autoriza concluir que se trate de um único cargo com variações internas. Pelo contrário, o que se depreende dos elementos constantes do Anexo I é que: o cargo de Auxiliar Operacional possui requisitos de provimento menos complexos, em regra relacionados a menor exigência escolar e técnica enquanto o cargo de Agente Operacional demanda maior qualificação, exigindo, conforme o Anexo I (id. Num. 5846562 – Pág. 12), experiência prévia e curso de capacitação, refletindo atribuições de maior complexidade.

Trata-se, assim, de dois cargos distintos, ainda que pertencentes ao mesmo grupo ocupacional, com códigos próprios e requisitos diferentes, o que já indica que cada um deles possui sua estrutura interna de classes e referências.

O art. 10
[4]
da Lei nº 16.060/98, ao cuidar do vencimento inicial das classes, prevê que ele observará sistema de progressão e, em seu § 2º, determina que, para esse fim
, “o vencimento inicial de cada classe obedecerá ao sistema de superposição, conforme previsto no Anexo II”.
Esse sistema de superposição consiste em organizar os vencimentos de tal forma que cada classe e cada referência guardem uma relação de proporcionalidade e hierarquia interna, de modo que o servidor, ao progredir dentro do cargo, ascenda gradativamente na escala remuneratória.

A remissão expressa ao Anexo II para definir o vencimento inicial das classes evidencia que a lei está tratando da arquitetura interna do cargo, isto é, dos degraus de remuneração nos quais o servidor pode avançar mediante promoção horizontal ou vertical, na forma do art. 19, e não de qualquer “ponte remuneratória” entre cargos diferentes.

O art. 19, por seu turno, dispõe que: “
I-

a promoção horizontal é o deslocamento do servidor de uma referência para outra dentro de uma mesma classe, com base em critérios de antiguidade e merecimento; e II- a promoção vertical é o deslocamento do servidor de uma classe para outra, dentro da mesma carreira”.

O art. 19 da Lei nº 16.060/1998 disciplina a movimentação funcional do servidor dentro da carreira, distinguindo promoção horizontal (deslocamento entre referências dentro da mesma classe) e promoção vertical (deslocamento entre classes). Em nenhuma passagem o diploma institui mecanismo de transposição entre cargos diversos; ao contrário, a lógica do plano – tal como se depreende da combinação dos arts. 3º, 5º, 10 e 11, bem como dos Anexos I e II – é a de evolução interna ao cargo ocupado, por meio de referências e classes, e não a de passagem de um cargo para outro dentro do grupo ocupacional.

É nesse contexto que se deve interpretar o art. 11, II, da Lei nº 16.060/98, segundo o qual a variação dos percentuais da estrutura de vencimentos fica assim definida: “
10% entre a referência inicial da última classe do cargo imediatamente anterior e a referência inicial da primeira classe do cargo subsequente”
.

Uma leitura meramente literal, descolada dos demais dispositivos, poderia, num primeiro olhar, sugerir que o legislador teria instituído uma diferença remuneratória de 10% entre cargos diversos (auxiliar operacional e agente operacional), entendidos como “imediatamente anterior” e “subsequente”. Todavia, essa compreensão não se sustenta à luz: dos conceitos de carreira, classe e referência estabelecidos no art. 3º; da organização dos cargos no art. 5º e nos anexos; da disciplina da progressão funcional no art. 19 e do sistema de superposição remuneratória do art. 10, § 2º, e Anexo II.

Ao confrontar o art. 11, II com o Anexo II, verifica-se que a variação de 10% opera justamente na passagem entre classes de um mesmo cargo, isto é, entre a classe imediatamente anterior (A) e a classe subsequente (B) na mesma trajetória funcional. A expressão “cargo imediatamente anterior” deve ser lida em consonância com a lógica do plano como um todo, significando, em verdade, o patamar imediatamente anterior na estrutura interna da carreira daquele cargo, e não um outro cargo pertencente ao grupo ocupacional.

Além disso, ao analisar os valores constantes das tabelas remuneratórias, percebe-se que não há alinhamento aritmético linear entre o último padrão do Auxiliar Operacional e o primeiro padrão do Agente Operacional que permita concluir pela existência de uma “ponte” obrigatória de 10% entre esses cargos. A matemática da tabela reforça o que já se extrai da sistemática normativa: cada cargo possui sua própria sequência de referências e classes, com sua lógica interna de evolução.

Se se admitisse a tese do apelante — de que o art. 11, II impõe, por si só, uma diferença de 10% entre o cargo de Auxiliar Operacional e o cargo de Agente Operacional — chegar-se-ia a um resultado incompatível com: 1) o desenho constitucional de evolução na carreira, que opera dentro do cargo; 2) a própria estrutura conceitual da Lei nº 16.060/98, que distingue cargo, carreira, classe e referência; 3) o sistema de superposição do Anexo II, pensado para o desenvolvimento interno do servidor.

Esse entendimento encontra eco na recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Na ADI 7.264/TO, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o STF examinou leis estaduais que vinculavam subsídios de magistrados, membros do Ministério Público e Defensores ao subsídio dos Ministros desta Corte, adotando percentual fixo de 90,25%. Ao final, o Tribunal fixou, entre outras, a tese de que: “
não ofende a Constituição o escalonamento de vencimentos entre cargos estruturados na mesma carreira pública ou entre conselheiros e auditores de Contas”.

O próprio acórdão explicita que a constitucionalidade do escalonamento vertical decorre do fato de se tratar de “
sistematização da hierarquia salarial entre classes de servidores públicos de igual categoria
”, sem configurar vinculação ou equiparação entre categorias distintas.

Em outro trecho, esclarece-se que: “
é constitucional a organização remuneratória em escalonamento vertical de servidores da mesma carreira, por se tratar de hierarquia salarial entre classes de servidores públicos de igual categoria”

Através do
decisum
acima, verifica-se que se admite o escalonamento vertical interno à mesma carreira, como legítima técnica de organização remuneratória, contudo veda-se quaisquer ajustes automáticos vinculados a cargo paradigma alheio, impondo interpretação conforme que congele
o percentual em determinado momento e exija lei específica para reajustes posteriores.

Transpondo-se essa orientação ao caso em exame, vê-se que a nossa leitura do art. 11, II da Lei nº 16.060/98 harmoniza-se integralmente com a ADI 7.264/TO:

- o dispositivo municipal deve ser compreendido como regra de escalonamento interno na estrutura remuneratória (entre classes e referências de um mesmo cargo), e não como mecanismo de vinculação remuneratória entre cargos distintos (Auxiliar e Agente);

- admitir que o art. 11, II cria um “degrau obrigatório” de 10% entre o cargo de Auxiliar e o de Agente equivaleria a instituir vinculação vertical entre cargos diferentes, de complexidade e requisitos assimétricos, com potencial de gerar reajustes automáticos reflexos, tal como rechaçado pelo STF;

- ao contrário, a interpretação que ora se adota – de que o art. 11, II apenas organiza o escalonamento interno da carreira, sem criar ponte remuneratória entre cargos – mantém a Constituição incólume e preserva a lógica do plano de cargos municipal.

Portanto, longe de amparar a tese do autor, a ADI 7.264/TO reforça que escalonamento é legítimo quando operado dentro da mesma carreira e entre classes de mesma categoria, não servindo como fundamento para vinculação obrigatória entre cargos distintos, ainda que pertencentes ao mesmo grupo ocupacional.

Também converge com essa leitura o entendimento firmado pelo STF na ADI 6.468/SE, de relatoria do Ministro Edson Fachin, quando da análise de ajuda de custo paga a parlamentares estaduais. Ao tratar do art. 37, XIII, da Constituição da República, o voto registra, com apoio em José Afonso da Silva, que “
o art. 37, XIII da CF/88 proíbe que, salvo nas hipóteses expressamente elencadas pelo texto constitucional, cargos assimétricos estabeleçam, entre si, relação que implique aumento remuneratório automático.”

A distinção clássica entre equiparação (relação horizontal, para conferir o mesmo vencimento a cargos diversos) e vinculação (relação vertical, em que o aumento de um cargo arrasta automaticamente o de outro, guardando diferença preestabelecida) é também destacada no acórdão.

Ora, a pretensão do apelante, na prática, busca exatamente o que o STF veda: tomar dois cargos assimétricos – Auxiliar Operacional e Agente Operacional, com requisitos distintos, atribuições de complexidade diversa e códigos próprios – e estabelecer, entre eles, uma relação de vinculação remuneratória vertical, pela qual o cargo considerado superior deveria sempre manter diferença de 10% em relação ao inferior.

Se assim fosse, qualquer alteração legislativa nos vencimentos de um dos cargos obrigaria, por via reflexa, o recálculo do outro, de modo a preservar a “mesma distância preestabelecida”, exatamente o fenômeno descrito pela doutrina de José Afonso da Silva e repelido pelo art. 37, XIII da CF.

Desse modo, a leitura pretendida pelo autor – de que o art. 11, II cria, por si só, uma vinculação remuneratória permanente entre os cargos de Auxiliar e de Agente – choca-se frontalmente com a orientação firmada na ADI 6.468/SE, segundo a qual são inconstitucionais relações de vinculação ou equiparação que impliquem aumentos automáticos entre cargos diversos, salvo nas hipóteses excepcionais expressamente previstas na própria Constituição.

Ao contrário, a interpretação aqui adotada – de que o art. 11, II disciplina tão somente a variação da estrutura de vencimentos dentro da carreira e do cargo, como parâmetro interno de escalonamento – afasta qualquer relação de vinculação automática entre cargos assimétricos e, por isso mesmo, se mostra a única compatível com o art. 37, XIII da CF e com a jurisprudência da Suprema Corte.

Em outras palavras, a interpretação meramente literal do art. 11, II conduziria a uma espécie de ascensão remuneratória
inter
cargos, sem vinculação, o que contraria o espírito do plano de cargos e as balizas constitucionais do regime jurídico dos servidores.

Assim como no caso examinado pelo STF, a redação do art. 11, II da Lei Municipal nº 16.060/1998 — ao empregar a expressão “cargo subsequente” — revela imprecisão técnica redacional, na medida em que não pode estabelecer padrão remuneratório de um cargo com base em outro, bem como toda progressão funcional deve se dar apenas dentro do mesmo cargo, nunca entre cargos distintos, ainda que exista atecnia legislativa.

Desta forma, o dispositivo
suso
mencionado deve ser lido em consonância com a Constituição, de modo a preservar a coerência da estrutura de carreira e afastar qualquer interpretação que autorize progressão de padrão remuneratório entre cargos distintos.

Por isso, a interpretação que melhor se harmoniza com a Constituição Federal e com o conjunto da Lei nº 16.060/98 é aquela que compreende o art. 11, II como norma de estrutura interna de vencimentos do cargo, regulando a diferença de 10% entre classes sucessivas dentro da carreira daquele cargo, e não entre cargos distintos.

Aplicando-se esse entendimento ao caso concreto, constata-se que o apelante é servidor efetivo no cargo de Agente Operacional de Construção – Agente Operacional de Equipamentos e Veículos; que as diferenças remuneratórias que pleiteia são calculadas sob o argumento de que deveria existir, desde o início do vínculo, uma defasagem de 10% entre sua remuneração e aquela atribuída ao cargo de Auxiliar Operacional, contudo, tal pretensão está fundada em uma leitura isolada do art. 11, II, dissociada do restante do plano de cargos e da estrutura remuneratória estabelecida pela lei.

Como se demonstrou, o art. 11, II não confere ao servidor o direito subjetivo a receber 10% a mais em razão de suposta vinculação remuneratória entre cargos diferentes. O dispositivo apenas estabelece o parâmetro de variação entre classes e referências na estrutura de vencimentos do próprio cargo. Não se cuida, portanto, de vantagem autônoma aplicável entre cargos, mas de critério de organização interna da carreira.

Desse modo, não há base normativa que autorize o recálculo da remuneração do apelante sob o fundamento de que o Município teria descumprido o art. 11, II da Lei nº 16.060/98 ao não assegurar diferença de 10% entre o cargo de Auxiliar Operacional e o cargo de Agente Operacional. A tese autoral parte de pressuposto jurídico equivocado quanto ao alcance do dispositivo legal invocado.

Diante desse cenário, e ainda que reconhecida a nulidade da sentença por vício de congruência, a solução de mérito que se impõe é a improcedência do pedido inicial, pois o ordenamento jurídico municipal, interpretado de forma sistemática e em conformidade com a Constituição, não atribui ao apelante o direito às diferenças salariais postuladas com fundamento no art. 11, II da Lei nº 16.060/98.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para acolher a preliminar de nulidade e, por se tratar de causa madura, nos termos do art. 1013, §3º, II e III do CPC no mérito, mantenho a improcedência da ação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 20 de fevereiro de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Art.11 - A variação dos percentuais da estrutura de vencimentos, ficam assim definidos:

1 - 3% (três por cento) entre as referências consecutivas de classes do mesmo cargo;

II- 10% (dez por cento) entre a referência inicial da última classe do cargo imediatamente anterior e a referência inicial da primeira classe do cargo subsequente.

[2]
Isonomia, em seu conceito geral, é a igualdade entre cargos de atribuições iguais ou assemelhadas. Equiparação já consiste na comparação de cargos de atribuições diferentes, aos quais se pretende conferir idênticos vencimentos. Vinculação, por sua vez, é o atrelamento de cargos distintos de uma escala hierárquica vertical, certo que essa é condenada pela Constituição (ver inciso seguinte). Costa Machado. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 14 ed. – Barueri, SP. Manole. 2024, p. 268/269.

[3]

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos.

[4]
Art.10 - A estrutura de vencimentos é representada no sentido vertical e horizontal.

§ 1 ° - No sentido vertical estão dispostos as classes de vencimentos, hierarquizadas segundo os padrões de experiência, escolaridade, formação profissional, complexidade de atribuições e responsabilidade, exigidos para o desempenho dos cargos, integrantes das diversas carreiras.

§2°- Para efeito do disposto no parágrafo anterior o vencimento inicial de cada
classe
, obedecerá o sistema de superposição, conforme previsto no Anexo II.

Belém, 20/02/2026